Tribunal: TJDFT
Processo: 0718917-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida contra o BRB - Banco de Brasília S.A.
2. A parte autora relata que o réu promove descontos em sua conta corrente capazes de subtrair quase a totalidade da sua remuneração, motivo de ter pleiteado a revogação da autorização.
3. O réu apela sustentando que o requerimento de cancelamento da autorização de débito caracteriza comportamento contraditório e viola a boa-fé objetiva contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) definir se a Resolução Bacen 4.790/2020 autoriza o cancelamento da autorização de débitos em conta corrente; e (II) estabelecer se a aplicação do Tema 1.085 do STJ é pertinente ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução no 4.790/2020 do Bacen, em seu art. 6o, autoriza a suspensão dos descontos correspondentes aos empréstimos contraídos junto ao banco.
6. O STJ, no julgamento do Tema no 1.085, definiu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar.
7. No caso em exame, a garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, sendo abusiva eventual cláusula que proíba a revogação da autorização.
8. Precedentes jurisprudenciais corroboram a possibilidade de cancelamento da autorização de débitos em conta corrente, conforme Resolução Bacen 4.790/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A Resolução Bacen 4.790/2020 autoriza o cancelamento da autorização de débitos em conta corrente. 2. A aplicação do Tema 1.085 do STJ é pertinente ao caso."
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen 4.790/2020, art. 6o. CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; e TJDFT, Acórdãos 1931789,1930478 e 1641824.